Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707684-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIANE RUFINO SAMPAIO EMBARGADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de outubro de 2024 11:38:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador